Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULOS. PAGAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÕES DA REQUERENTE DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A revelia detém presunção relativa de veracidade dos fatos e depende de exame pelo magistrado de todas as evidências e provas coligidas nos autos.
3. Mostra-se cabível o afastamento dos efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos, conforme artigo 345, IV, do Código de Processo Civil.
4. Considerando a especificidade do caso e o conjunto probatório, não há como considerar que os saques feitos pelo autor/apelado em dinheiro possa implicar pagamento dos títulos protestados e consequente procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
5. O fato de as notas fiscais apontarem o pagamento à vista, não torna presumível a quitação do título, nem tampouco inviabiliza o protesto.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem majoração dos honorários recursais.